Tribunal: TJBA
Processo: 8151993-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151993-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

APELADO: EVANILDO ALVES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como EVANILDO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA PÚBLICA. EMBASA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA 784 DO STF. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÕES INERENTES AO CARGO. IDENTIDADE DE ATRIBUIÇÕES. MESMA LOCALIDADE. NECESSIDADE PERMANENTE DE PESSOAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA SUBSTITUIÇÃO POR SERVIDORES EFETIVOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital possui mera expectativa de direito, a qual se convola em direito subjetivo à nomeação quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública, nos termos do Tema 784 do Supremo Tribunal Federal.

Configura preterição indevida a contratação de mão de obra terceirizada para o desempenho de atividades inerentes ao cargo público, na mesma localidade do certame, sobretudo quando evidenciado o caráter permanente da demanda e o reconhecimento administrativo da necessidade de substituição por candidatos aprovados em concurso público.

A ausência de prova quantitativa exata da correspondência entre terceirizados e a posição do candidato não impede o reconhecimento da preterição, quando o conjunto probatório revela, de forma suficiente, a existência de vagas faticamente disponíveis.

O encerramento superveniente do contrato de terceirização não afasta o direito à nomeação, uma vez que este se consolida no momento da configuração da preterição.

A mera frustração de expectativa de direito ou demora na nomeação não enseja, por si só, indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8151993-96.2024.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante -
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

e,
como
Apelad
o

-
EVANILDO ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

para
reformar parcialmente
a sentença
recorrida
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/3